Tribunal: STF
Processo: ARE 1129846
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 76.007/2020 e 76.179/2020 
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO. 
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações:
    Guaçu S.A de Papéis e Embalagens, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 11 e 21 de setembro de 2020, considerada a impossibilidade de despachar presencialmente com Vossa Excelência. 
    Município de Estiva Gerbi, por meio da petição/STF nº 76.179/2020, sustenta o indeferimento do pedido de retirada. 
    No dia 30 de maio de 2018, Vossa Excelência desproveu agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário. Seguiu-se formalização de embargos de declaração, rejeitados em 10 de agosto seguinte. 
    Protocolado agravo interno, a Primeira Turma, em 9 de outubro de 2018, desproveu-o, nos termos do voto de Vossa Excelência. Na sequência, houve a interposição de novos declaratórios, desprovidos em 17 de setembro de 2019. 
    Formalizados embargos de divergência, acabaram inadmitidos em 11 de novembro seguinte, ante fundamentos assim resumidos: 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma desproveu embargos de declaração em agravo interno. Eis a ementa:
    MBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. 
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 
    Indica como paradigma de dissídio jurisprudencial o posicionamento adotado pela Segunda Turma nos embargos de declaração nº 1.203.988, relator o ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça de 17 de outubro de 2019. Discorre ter o acórdão paradigma rejeitado os embargos de declaração, mas sem atribuir caráter protelatório. Requer provimento do recurso para que seja afastada a condenação em multa processual. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado. 
    2. O artigo 330 do Regimento Interno do Supremo revela o cabimento de embargos de divergência contra pronunciamento de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, dissentir de decisão de outra Turma ou do Plenário na interpretação do Direito federal, devendo a parte comprovar a discrepância jurisprudencial na forma do disposto no artigo 322 nele contido, ou seja, via certidão ou cópia autenticada ou mediante citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
    A par desse aspecto, o entendimento do Plenário é no sentido de inadmitir embargos de divergência contra pronunciamento por meio do qual não apreciada matéria de mérito: 
    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 546, II, DO CPC. PRECEDENTES. 
    Decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal limitada a afirmar, à análise de agravo de instrumento, a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário cujo destrancamento se busca, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, não enseja embargos de divergência, nos moldes do art. 546, II, do CPC. Hipótese distinta daquela em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo relator. Precedentes. [...] 
    Agravo regimental conhecido e não provido. (Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento nº 521.408/RN, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Diário da Justiça eletrônico de 8 de novembro de 2014.) 
    AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO ATENDIMENTO. Descabem os embargos de divergência contra pronunciamento em que não se tenha examinado a matéria de mérito. [...] (Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 850.405, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de maio de 2017.) 
    3. Havendo o recorrente interposto estes embargos de divergência contra acórdão no qual examinados pressupostos específicos de admissibilidade, que não dizem respeito ao mérito, tenho-os como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
    Sobreveio agravo interno. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão no calendário de julgamentos virtuais do Plenário a ocorrerem de 11 a 21 de setembro próximo. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Inexiste justificativa à retirada de pauta, o fato de estar pendente solicitação de audiência não inviabiliza a apreciação do recurso pelo Colegiado. Há de buscar-se otimização do tempo em época na qual não se consegue conciliar celeridade e conteúdo, considerada a sobrecarga de trabalho do Tribunal. Descabe, na atual fase, suspender a regular marcha processual.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator